Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717540-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE DECISÃO Em petição de id. 39895302 o agravante informa a perda do interesse recursal. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19 de setembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator